Tribunal: TJSP
Processo: 2135220-38.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa. O cabimento dos embargos limita-se às hipóteses descritas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. Alegações de omissão e contradição afastadas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554297
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2135220-38.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é embargante
HÉLIO RICARDO RIUL, é embargado ANDRE LUIZ RAMOS DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2135220-38.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargos de declaração no 2135220-38.2020.8.26.0000/50000 – Ribeirão Preto
Embargante: Hélio Ricardo Riul
Embargado: André Luiz Ramos da Silva
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 43390)
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Os
embargos de declaração não se prestam ao
reexame da causa. O cabimento dos embargos
limita-se às hipóteses descritas no artigo 1.022 do
Código de Processo Civil de 2015. Alegações de
omissão e contradição afastadas.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 01/06)
opostos por Hélio Ricardo Riul em que se alega a existência de omissão e
contradição no v. acórdão de fls. 22/24 do apenso. Sustenta que houve
omissão no tocante ao pedido de inclusão de parte no polo passivo da ação.
Relata que houve pedido de inclusão, por meio de chamamento ao processo,
que restou indeferido em primeira instância. Informa que como já fez o
pedido de intervenção de terceiro em contestação, não há outro momento para
que seja realizado. Requer sejam sanados os vícios. Pugna pelo acolhimento
dos embargos.
É esse o relatório.
Recebo os embargos de declaração, os quais
possuem caráter nitidamente infringente, conhecendo-os, porém não lhes
dando provimento.
Os embargos extrapolam os limites traçados pelo
artigo 1.022, do Código de Processo Civil/2015, na medida em que manifesto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2135220-38.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
o intuito para que as questões decididas sejam reapreciadas à luz do alegado,
como se possível fosse à Turma Julgadora rever o que ficou decidido.
Não houve pedido por parte do embargante de
inclusão de terceiro por meio de chamamento ao processo, mas por
denunciação da lide, que foi indeferido pelo Juízo.
O pleito deveria ter sido direcionado ao Magistrado
a quo, não podendo este Tribunal apreciar questão sobre a qual não restou
apreciada, sob pena de supressão de instância, motivo que levou ao não
conhecimento do agravo de instrumento.
Portanto, não há vícios no v. acórdão.
A intenção do embargante em desviar a função
processual dos embargos para o reexame do mérito da matéria força, sem
dúvida, remetê-lo ao artigo 505 do Código de Processo Civil de 2015, cujo
preceito enuncia que o Juiz não decidirá questões já apreciadas.
Nesse sentido tem decidido este Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo: Embargos de Declaração. Alegação de
contradição. Inocorrência. Finalidade de reexame de mérito. Descabimento.
Inviabilidade do recurso por falta dos pressupostos legais do art. 1.022 do
CPC.
Rejeição
(Embargos
de
declaração
n.o
1017226-81.2018.8.26.0224/50000, Rel. Des. Sebastião Flávio, 23a Câmara
de Direito Privado, j. 07/08/2019, v.u).
Embargos de Declaração. Recurso que repete
anterior, que foi acolhido para sanar o erro material constante do v. aresto
apontado pela embargante. Preclusão consumativa. Inteligência dos artigos
505 e 507 do CPC/2015. Embargos não conhecidos (Embargos de declaração
n.o 1002110-57.2014.8.26.0068/50002, Rel. Des. Carlos Dias Motta, 30a
Câmara Extraordinária de Direito Privado, j. 26/06/2018, v.u).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2135220-38.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
O acórdão se pronunciou de forma bem clara e
objetiva, não ofendendo a qualquer dispositivo constitucional ou
infraconstitucional. Frise-se, também, que não existe qualquer contradição,
omissão, obscuridade ou erro material a serem dirimidos.
Posto isto, rejeitam-se os embargos de declaração.
Mario A. Silveira
Relator